Tribunal: TJSP
Processo: 2279209-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer. Baixa de gravame. Providência que cabe à instituição financeira. Ausência de prova da impossibilidade do cumprimento da decisão. Direito do autor de obter a retirada da restrição financeira que incide sobre seu nome. Liberação pela instituição financeira. Possibilidade e cabimento. Resolução no 320 de 05/06/2009 do CONTRAN. Multa cominatória.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer. Baixa de gravame. Providência que cabe à instituição financeira. Ausência de prova da impossibilidade do cumprimento da decisão. Direito do autor de obter a retirada da restrição financeira que incide sobre seu nome. Liberação pela instituição financeira. Possibilidade e cabimento. Resolução no 320 de 05/06/2009 do CONTRAN. Multa cominatória. Cabimento, haja vista sua função inibitória. RECURSO DESPROVIDO.